Tribunal: TJES
Processo: 5017291-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017291-89.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLON SOUZA DE CARVALHO
AGRAVADO: FRANCINI SIMPLICIO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COABITAÇÃO DOS GENITORES. MANUTENÇÃO DA ROTINA INFANTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de divórcio cumulada com regulamentação de guarda e visitas, fixou o regime de convivência paterno-filial provisório em finais de semana alternados. O agravante busca a reforma da decisão para ampliar as visitas para dias úteis (terças e quintas-feiras), sustentando a necessidade de fortalecer o vínculo afetivo e garantir o direito à convivência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção do regime de visitas fixado em primeira instância atende ao princípio do melhor interesse da criança, considerando a atual coabitação das partes e a necessidade de estabilidade da rotina escolar da infante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral prevalecem sobre a conveniência dos genitores na definição do regime de convivência.

A coabitação atual dos genitores sob o mesmo teto assegura o convívio diário entre pai e filha, o que afasta a urgência na ampliação do regime formal de visitas.

A alteração abrupta da rotina para incluir pernoites em dias úteis mostra-se prematura quando há indefinição sobre o futuro domicílio do genitor e incerteza logística quanto ao deslocamento escolar.

O julgador deve priorizar a estabilidade emocional e a segurança da criança durante o período de reorganização do núcleo familiar pós-matrimônio.

O recolhimento do preparo recursal pelo agravante configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse da criança deve sobrepor-se à conveniência dos adultos, priorizando-se a manutenção da estabilidade da rotina e o repouso da infante.

A permanência dos genitores na mesma residência durante o litígio mitiga a necessidade de ampliação imediata do regime formal de visitas.

A prática de ato incompatível com o estado de hipossuficiência, como o pagamento de custas, impede o deferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1.121.907/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2009; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003002-25.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
MARLON SOUZA DE CARVALHO
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES nos autos da Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Regulamentação de Visitas, Guarda e Alimentos, processo nº º 5000970-69.2024.8.08.0067, em que fora determinada a regulamentação provisória do direito de visitação paterna apenas para finais de semana alternados.

Em suas razões (id.10682270), o agravante sustenta que:
(i)
a decisão recorrida desconsiderou o melhor interesse da criança e a manifestação do Ministério Público, que enfatizou a importância de um contato contínuo entre pai e filha;
(ii)
o regime de visitas limitado a finais de semana alternados viola o princípio da convivência familiar, prejudicando o vínculo afetivo e o desenvolvimento emocional da menor;
(iii)
o regime de convivência proposto pelo agravante, com visitas durante dias úteis (terças e quintas-feiras) além de finais de semana alternados, atende melhor ao interesse da criança, já que reflete sua rotina habitual e fortalece a relação parental.

Contrarrazões ID 11176410, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que as partes ainda coabitam e que há riscos logísticos no deslocamento da criança.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento manifestado pelo MM. Juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a adequação do regime de convivência fixado em primeira instância frente ao princípio do melhor interesse da criança.

Prefacialmente, registro que os contornos do conflito existente entre as partes do presente recurso reclamam abordagem sensível e cuidadosa, tendo em vista o delicado contexto fático vivenciado pelos genitores no exercício da parentalidade, em especial pela transição decorrente da separação de fato.

É imperativo observar que a genitora, Francini Simplicio, ora agravada, busca a manutenção da estabilidade da rotina da filha enquanto o núcleo familiar atravessa este período de reorganização e os desgastes naturais do litígio.

É essencial que este Tribunal considere, com empatia e imparcialidade, as nuances do núcleo familiar e os desafios práticos e emocionais pelos quais as partes estão passando na reestruturação de suas vidas pós-matrimônio. Não se pode perder de vista o objetivo primordial de qualquer decisão envolvendo os filhos:
a proteção integral e o melhor interesse da criança, assegurando que
as mudanças no regime de convivência não sobreponham a conveniência dos adultos à necessidade de repouso e desenvolvimento da infante
.

A convivência familiar, decerto, insere-se no rol dos direitos fundamentais da criança, previsto tanto na Constituição Federal (art. 227), quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 19), direito esse que, no entanto, por não ser absoluto, cede espaço quando a logística pretendida — especialmente em razão de possível distância geográfica entre municípios e horários escolares — puder comprometer a saúde e a estabilidade da rotina da criança.

Diante do contexto relatado nos autos, observa-se que, apesar do inconformismo do genitor, as provas trazidas pela agravada indicam que as partes ainda residem sob o mesmo teto, o que garante o convívio diário e afasta a urgência na alteração do regime formal de visitas.

Ademais, a indefinição quanto ao futuro domicílio do agravante e a distância geográfica em relação à escola da criança recomendam a manutenção da decisão agravada para preservar a estabilidade da rotina escolar da criança.

A esse respeito, a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, consignou que:

“Em primeiro lugar, porque o Juízo de origem, ciente da delicadeza da situação, assegurou o exercício da convivência paterno-filial de modo prudente e equilibrado, estabelecendo a presença do genitor em finais de semana alternados – providência que, embora não corresponda integralmente às pretensões do Agravante, cumpre adequadamente o papel de garantir o vínculo afetivo entre pai e filha, sem submeter a criança a alterações abruptas e desnecessárias em sua rotina.(...)

Ademais, se for considerada a informação de que Agravante teria manifestado, em audiência, a intenção de se mudar para a região metropolitana de Vitória, tem-se ainda mais razão para manter o regime de convivência provisório tal como fixado pelo Juízo de origem, uma vez que semelhante mudança, se concretizada, introduzirá variáveis relevantes que impactam diretamente a logística e a viabilidade prática da convivência semanal pretendida. (...)

Portanto, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça Cível,
a ampliação da convivência se revela prematura não apenas diante do estágio inicial e ainda instável da reorganização familiar das partes
, mas também em razão da ausência de elementos concretos que assegurem a viabilidade prática e a compatibilidade da medida com o superior interesse da criança.”

Acerca da matéria, a Ministra Nancy Andrighi, com a sua habitual sensibilidade e notável cultura jurídica, manifestou-se no sentido de que “
no direito de família, notadamente quando se trata do interesse de menores, a responsabilidade do julgador é redobrada
: é a vida da criança que está para ser decidida e para uma criança, muitas vezes, um simples gesto implica causar-lhe um trauma tão profundo, que se refletirá por toda a sua vida adulta. (...)
” (STJ, AgRg no Ag n. 1.121.907/SP, Terceira Turma, julgado em 5/5/2009 - grifei).

Nessa perspectiva, diferente do que sustenta o agravante, não se trata de limitar o vínculo afetivo, mas de garantir que a convivência ocorra em ambiente de estabilidade e segurança.

Diante da coabitação das partes e da incerteza logística quanto à futura residência do genitor, a ampliação das visitas para pernoites em dias úteis apresenta-se prematura e potencialmente prejudicial à rotina escolar da infante, justificando o prestígio à decisão primeva.

A propósito,
vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se apresenta prematuro decidir a guarda unilateral de criança, sem que, para tanto, seja ouvida a parte contrária e/ou realizado o Estudo Técnico pela Equipe Multidisciplinar, conforme determinou o Juízo “a quo”, sobretudo quando as partes em litígio moram em Estados diferentes, o que, por si só, mudaria de inopino a rotina do infante, apenas com base na versão do agravante, acerca dos fatos ocorridos, em inobservância ao melhor interesse do menor. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 18/05/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número:
5003002-25.2022.8.08.0000
, Magistrado:Raphael Americano Câmara, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Como se vê, a manutenção do
status quo
é medida prudente, assegurando-se a continuidade do vínculo afetivo — já facilitado pela aparente coabitação atual das partes — sem submeter a criança a uma logística de deslocamento semanal que ainda carece de comprovação de viabilidade e segurança.

Por fim, no que tange à gratuidade de justiça, verifico que o agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal, o que configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, restando o pedido prejudicado pela preclusão lógica.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)